Tribunal: TJDFT
Processo: 0720919-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0720919-94.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos etc. No intuito precípuo de fomentar a cooperação dos sujeitos processuais visando ao desate da lide (arts. 5o e 6o do CPC), bem como seguindo os comandos normativos emanados dos princípios da não surpresa (art. 10 do CPC), DETERMINO a INTIMAÇÃO DO AGRAVANTE para que expressamente se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, se pretende desistir do agravo de instrumento interposto, ficando advertido de que o seu silêncio implicará o reconhecimento da perda superveniente do objeto extraído implicitamente do conjunto da postulação (art. 322, § 2o, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de agosto de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator